Tribunal: TJSP
Processo: 1034301-46.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Obrigação de fazer c/c reparação e indenização de danos materiais. Vícios de construção. Prescrição/decadência. Não ocorrência. Laudo pericial adequadamente fundamentado, que concluiu pela existência de vícios de construção. Ausência de plano de manutenção e execução pelo Autor que não tem relação com os danos verificados. Ressarcimento de despesas com gastos emergenciais em unidade específica

Ementa:
Obrigação de fazer c/c reparação e indenização de danos materiais. Vícios de construção. Prescrição/decadência. Não ocorrência. Laudo pericial adequadamente fundamentado, que concluiu pela existência de vícios de construção. Ausência de plano de manutenção e execução pelo Autor que não tem relação com os danos verificados. Ressarcimento de despesas com gastos emergenciais em unidade específica que restou demonstrado e deve ser restituído. Sentença mantida. Verba honorária devida pela Apelante majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000711010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1034301-46.2016.8.26.0114, da Comarca Campinas, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL
RUBI VILLE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
Apelação Cível No 1034301-46.2016.8.26.0114 Comarca: Campinas
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado: Condominio Residencial Rubi Ville
Juiz sentenciante: Eduardo Bigolin
Voto no 25.998
Obrigação de fazer c/c reparação e indenização de danos
materiais. Vícios de construção. Prescrição/decadência. Não
ocorrência. Laudo pericial adequadamente fundamentado,
que concluiu pela existência de vícios de construção.
Ausência de plano de manutenção e execução pelo Autor que
não tem relação com os danos verificados. Ressarcimento de
despesas com gastos emergenciais em unidade específica que
restou demonstrado e deve ser restituído. Sentença mantida.
Verba honorária devida pela Apelante majorada. Recurso
não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação e
indenização de danos materiais , julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
págs. 3352/3356, cujo relatório adoto, para o fim de condenar a Ré na obrigação de
fazer, consistente em sanar os vícios construtivos indicados no laudo pericial, de págs.
2930/3256, no prazo de 120 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos no valor de R$ 668.480,56. Condenou ainda a Ré a ressarcir o Autor no
valor de R$ 16.288,86, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do desembolso, e com juros legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
de mora a partir da citação. Diante da constatação do Sr. Perito de que “não há extrema
urgência na resolução destas questões”, resta ausente um dos requisitos para o
deferimento da tutela de urgência. Em razão da sucumbência parcial e recíproca, as
custas e despesas processuais serão divididas entre as partes e cada parte arcará com
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, em favor do
advogado da parte adversa.
Apela a Ré (págs. 3361/3381) com alegação, em síntese,
que a atribuição de toda responsabilidade da Apelante aos vícios colacionados
demonstra uma séria contradição por parte da sentença. É evidente que a ausência de
manutenção poderia intensificar a existência dos possíveis vícios, o que resultaria, no
mínimo, na responsabilidade solidária do Autor. O laudo pericial se mostrou
contraditório. O prazo decadencial para o Autor reclamar dos supostos vícios existentes
no imóvel se consumou há anos. A legislação prevê prazo decadencial para reclamar
pelos vícios aparentes e ocultos em bens duráveis de natureza imóvel. O Código de
Defesa do Consumidor prescreve em seu art. 26 que o direito de reclamar, em
fornecimento de produtos duráveis, é de 90 dias, contados a partir da entrega da área
comum do imóvel. O representante legal do Condomínio recebeu a área comum em
junho de 2012, conforme certificado de conclusão de obras “habite-se”, expedido pela
prefeitura em março de 2011. A ação foi distribuída em 18.8.2016. É inconteste que o
prazo para reclamação de vícios decaiu há anos, havendo lapso tempo de quatro anos
entre a data de entrega da área comum e a irresignação judicial em questão. Afirma
ocorrência de prescrição. Refere adequação da construção do empreendimento.
Observou todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. Logo,
resta evidente que a Apelante atendeu às exigências técnicas de construção. Tal fato,
aliás, é comprovado mediante vistoria de entrega, realizada por perito especialista. Não
se pode falar em vícios por culpa da Apelante. A r. sentença deve ser reformada para
julgar o pedido improcedente. As supostas anomalias não são consideradas vícios
construtivos capazes de abalar a solidez e a segurança da edificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
Preparo
anotado
(págs.
3382/3384).
Ofertadas
contrarrazões (págs. 3406/3417).
Originariamente distribuído para o e. Juiz Substituto em
Segundo Grau Nilton Santos Oliveira, foi o processo redistribuído para este relator, em
30.6.2020.
É o relatório.
A r. sentença de págs. 3352/3356 não comporta reparos.
Em ação de obrigação de fazer c/c reparação e indenização
de danos materiais, argumenta o Autor que o empreendimento foi construído e
incorporado pela Ré. Refere que, após conclusão e entrega das obras do Condomínio
pela Ré, surgiram inúmeros vícios construtivos e irregularidades, que estão descritas e
enumeradas na inicial. Afirma a responsabilidade da construtora com fundamento no
artigo 618 do Código Civil, e solidariamente ao incorporador. Pediu a condenação da
Ré na obrigação de fazer consistente em realizar todas as obras necessárias para reparar
os problemas construtivos, vícios e irregularidade no Condomínio Autor, tais como:
anomalias estruturais, trincas, infiltrações, fissuras, afundamento, aterramento, calhas e
telhas, instalações elétricas, para-raios, rede de gás, entre outros. Pediu, ainda,
condenação da Ré ao ressarcimento do valor de R$ 55.238,36, em razão de obras
emergências por ele, Autor, custeadas.
De início, enuncie-se que as págs. 2874/2912 não
pertencem a este processo, haja vista que se refere ao agravo de instrumento no
2043731-56.2016.8.26.0000, entre partes “Claro S/A” e “Unimed Campinas
Cooperativa de Trabalho Médico”, julgado pelo C. 7a Câmara de Direito Privado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
modo que deve ser promovida a devida regularização.
No que concerne a este processo, verifica-se que a matéria
referente à decadência/prescrição já foi apreciada pelo v. Acórdão de págs. 2924/2929,
ao analisar o agravo de instrumento no 2046426-46.2017.8.26.0000, interposto pela
Apelante em face da r. decisão saneadora de págs. 1.386/1.388, que afastou a arguição
de decadência/prescrição, cuja decisão já transitou em julgado em 05.02.2018 (pág.
2929), a tornar desnecessária e mesmo indevido novo revolvimento da matéria.
Sem prejuízo, enuncie-se que a postulação inicial está
fundada na responsabilidade civil do construtor, a tornar aplicável o prazo prescricional
decenal do artigo 205 do Código Civil para vícios aferidos dentro do prazo de garantia
de cinco anos, do artigo 618 do Código Civil. Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE DO CPC/73.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se
refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso
concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas
até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O prazo
prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra
na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos (AgRg no AREsp 661.548/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/6/2015).
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1551621/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
relator o Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. em 24/05/2016, DJe
01/06/2016, nosso o sublinhado);
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA
OBRA.
METRAGEM
A
MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O
propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o
afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização
por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2.
Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição
dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do
CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a
partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo
decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art.
20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia
paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito
potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações
constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo
específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o
qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação
para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido” (REsp no1.534.831/DF, relator o Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, relatora p/ Acórdão a Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 20/02/2018, DJe 02/03/2018, nosso o
sublinhado).
Nesse sentido, a arguição da Apelante de reconhecimento
da prescrição deve ser afastada, aqui reiterado o outrora decidido no agravo de
instrumento retro indicado: “Assim, não possui respaldo legal a arguição da agravante
de reconhecimento da prescrição trienal, eis que a Súmula n. 194, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabelece que “Prescreve em vinte anos a ação para obter do
construtor, indenização por defeitos da obra”, devendo este prazo ser contado a partir
do decurso do prazo de garantia, previsto no artigo 1.245 do Código Civil de 1916,
então vigente. Referida Súmula deve ser adequada aos dez anos, de conformidade com
a previsão contida no Código Civil atual” (pág. 2927).
Tampouco se vislumbra adequada a arguição de
decadência, com fundamento no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que a matéria em análise se refere exclusivamente à garantia e solidez da obra e,
portanto, deve incidir o disposto no artigo 618 do Código Civil.
Quanto aos alegados vícios da construção, corretamente
enunciou a r. sentença (págs. 3353/3354):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
“Deferida a realização de prova pericial, eis que a lide
envolve questões técnicas, relativas a constatação de vícios construtivos, o Sr.
Perito concluiu que:
De modo geral, o condomínio apresenta anomalias e
vícios, sendo parte originada por problemas construtivos, parte pela ausência ou
execução falha de manutenções preventivas, não havendo extrema urgência na
resolução destas questões.
Quanto aos vícios construtivos, o Sr. Perito observou
trataram-se de vícios ocultos, tendo sido constatados e reclamados pelo
condomínio autor, junto a requerida, ainda durante o prazo de garantia legal da
obra. Contudo, não foram por ela sanados. Outrossim, a simples obtenção de
"habite-se" não infirma a existência de vícios construtivos. O "habite-se", ou
termo de conclusão de obras, apenas atesta a habitabilidade do imóvel e não tem
por escopo avaliar se a obra entrega corresponde aquela prometida e
compromissada contratualmente. Sem habite-se, haveria inadimplemento
absoluto, enquanto que nos autos discute-se o inadimplemento parcial das
obrigações contratuais e legais.
Pois bem, em fundamentado e excelente trabalho pericial,
o Sr. Perito apontou os seguintes vícios construtivos que podem ser atribuídos a
requerida:
- Subdimensionamento das calhas, que provocaram danos
na unidade autônoma F505, por infiltração.
- Anomalias nas áreas internas comuns "como tratamento
de juntas de dilatação estruturais na região dos halls de circulação das unidades
e escadaria das edificações e fechamento de rasgos e buracos em alvenarias
externas dos reservatórios superiores, todas de responsabilidade da Requerida."
- Corrosão em lajes de cobertura de abrigos para sistema
de abastecimento de gás e em abrigos de áreas técnicas. Estas lajes passaram por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
processo de corrosão devido à falta de pingadeira.
- Tubulações para captação de águas pluviais danificadas
e sem a devida proteção (envelopamento).
- Pintura faltante sobre muros de divisa. - Infiltrações e
umidades em rodapés de muretas e muros de divisa.
- Recalque de calçamento ao redor de área de lazer.
Aterro mal compactado causou o recalque do calçamento;
- Fissuração e desplacamento generalizado no piso em
concreto sobre terra utilizado como estacionamento de veículos, executado sem
malha de aço, gerando a condenação deste piso por completo.
- Falhas ou ausência de vedação perimetral do telhado
por ausência de rufos conforme laudo de recebimento fl. 616: Seção inadequada
de calhas de captação de águas pluviais, vide demonstração de cálculo anterior.
- Instalações elétricas que não atendem aos parâmetros
definidos nas normas técnicas e e regulamentares, conforme Anexo VI, do laudo
(fls. 3230/3241).
Tais conclusões do perito judicial devem prevalecer, não
só pelo princípio do livre convencimento motivado do magistrado, mas também
pela superior imparcialidade do perito judicial.
E é o que basta para declarar a responsabilidade da
requerida pela realização das obras necessárias para sanar o vício.
A pretensão encontra amparo nas disposições do artigo
618 do Código Civil e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.”
Acrescente-se que a ausência de plano de manutenção e
execução pelo Autor foi explicitamente indicado no laudo pericial e os danos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1034301-46.2016.8.26.0114
Voto no 25.998
decorrência de sua não observância não foram atribuídos como de responsabilidade da
Apelante. Desse modo, não procede a crítica ao trabalho pericial, o qual se encontra
bem fundamentado e suas conclusões devem ser mantidas. Ademais, os vícios
constados no trabalho pericial não derivam da ausência de plano de manutenção e
execução pelo Autor, mas antes relacionados a problemas decorrente de serviços de
responsabilidade da Ré que sequer foram entregues, conforme é reportado pelo laudo
pericial.
Quanto ao ressarcimento do valor de R$ 16.288,86, é
decorrente de gastos emergenciais realizados na unidade F505, que são oriundos de
falhas construtivas, portanto devem ser restituídos pela Ré.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência então arbitrados, e devidos
pela Apelante, para o equivalente a 12% do valor da causa atualizado (R$ 55.238,86).
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator